Tribunal: STF
Processo: RE 79427
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
FALÊNCIA. DUPLICATA E CHEQUE. PEDIDO DE FALÊNCIA INSTRUIDO COM
DUPLICATAS NÃO ACEITAS, PROTESTADAS E ACOMPANHADAS DA NOTA DE
ENTREGA DA MERCADORIA, E COM UM CHEQUE. AFASTADA A POSSIBILIDADE DOS
TITULOS INICIAIS LEGITIMAREM A FALÊNCIA, RESTARIA O CHEQUE,
BASTANTE, POR SI SÓ, PARA AUTORIZAR A DECLARAÇÃO DE QUEBRA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.